Tribunal: TJPA
Processo: 0007654-46.2019.8.14.0086
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007654-46.2019.8.14.0086

APELANTE: GIRLANE MARIANA CANTO SALGADO

APELADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, MUNICÍPIO DE JURUTI

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE JURUTI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL.
ALEGAÇÃO DE LESÃO EXTRAPATRIMONIAL.
AUSÊNCIA DE REPASSE PELO MUNICÍPIO DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. NÃO COMPROVAÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. SIMPLES COBRANÇA. REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO JUNTO AO ÓRGÃO EMPREGADOR.
DANO MATERIAL E MORAL ALEGADOS. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANOS MORAIS. MERO ABORRECIMENTO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1.
A questão em exame consiste em verificar se há responsabilidade objetiva do Município de Juruti em virtude dos supostos danos experimentados pela Apelante, em razão do referido ente municipal ter deixado de repassar os valores das parcelas efetivamente descontadas de sua remuneração, com a finalidade de quitar um empréstimo consignado, à Caixa Econômica Federal.

2.
A responsabilidade do Estado, nesse contexto, é objetiva, nos termos do artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição da República, fundamentada na teoria do risco administrativo. Para que se configure, faz-se necessário comprovar o fato, o dano e o nexo causal entre a conduta do agente no exercício de suas funções, independentemente de dolo ou culpa do agente.

3.
Compete ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, conforme estabelecido no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Na presente demanda, a apelante não logrou êxito em demonstrar de forma eficaz a existência de danos materiais decorrentes do atraso no repasse dos descontos do empréstimo consignado. Não há evidências de cobranças indevidas, pagamentos duplicados, negativação ou qualquer outro prejuízo material.

4.
Quanto ao dano moral, este exige a comprovação de uma situação que inflija uma dor profunda, não se configurando com meros aborrecimentos do cotidiano. Na ausência de negativação do nome da autora, o atraso no repasse dos descontos não caracterizou dano moral.

5. Apelação conhecida e não provida. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 21ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 17 a 24 de junho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por GIRLANE MARIANA CANTO SALGADO contra MUNICÍPIO
DE JURUTI diante da sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Juruti/PA
, nos autos da

Ação de Indenizatório por Danos Morais c/c pedido de antecipação de tutela (Processo nº 0007654-46.2019.8.14.0086)
ajuizada pela Apelante.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação, e extingo o processo com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Oficie-se ao MPE/MPF para que seja apurada a responsabilidade do gestor municipal pelas reiteradas falhas nos repasses.

Sem custas ou honorários advocatícios.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Transitado em julgado, certifique-se e arquive-se.

Juruti-PA, 30 de setembro de 2020. – grifo nosso

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese, que não há dúvidas de que o Município de Juruti não cumpriu sua obrigação em repassar os valores referente a empréstimo consignado à Caixa Econômica Federal, resultando em uma quebra contratual dupla. Isso afeta tanto a relação com a Caixa Econômica Federal quanto com a servidora pública que contratou o empréstimo consignado e estava cumprindo suas obrigações.

Argumenta que, além de o Ente Municipal ter sido responsável pelo atraso no repasse, deixou, também, de tomar medidas para resolver a situação junto à instituição financeira, fato este que por si só evidencia o dano concreto suportado pela apelante, justificando a condenação do ente ao pagamento de indenização por danos morais.

Aduz que a falta de repasse do consignado pelo Município causou muitos transtornos à apelante, desde os mais simples, como receber mensagens e ligações, até os mais complicados, como o perigo de ter o nome negativado ou até mesmo ser executada judicialmente.

Assevera que, no caso, a responsabilidade do apelado é objetiva, uma vez que o Estado é responsável pelos atos ou omissões de seus agentes de qualquer nível hierárquico, independentemente de terem agido ou não dentro de suas competências, conforme o art. 37, § 6º da Constituição Federal.

Defende que resta comprovado o dano à honra da autora, consubstanciado pela ausência do repasse à instituição financeira, bem como o nexo de causalidade, uma vez que a causa direta e imediata do dano foi o atraso no repasse dos descontos realizados nos vencimentos dos servidores municipais para o pagamento dos empréstimos consignados. Motivo pelo qual o Município deve ser condenado.

Esclarecer que o dano moral no presente caso se encontra
in re ipsa,
decorrente do próprio fato (negativação do nome da autora). Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e condenar o recorrido ao pagamento de danos morais e materiais.

Os apelados, devidamente intimados, apresentaram contrarrazões ao recurso (Id. 7913464 - Pág. 3).

O recurso foi recebido no duplo efeito (Id. 16815983 - Pág. 1), encaminhado os autos ao Órgão Ministerial, este na qualidade de fiscal da ordem jurídica, absteve-se de opinar nos autos, por ausência de interesse público primário (Id. 8619544 - Pág. 2).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação, passando a analisá-la.

A questão em análise reside em verificar se a ausência de repasse do Ente Municipal das parcelas efetivamente descontadas de sua remuneração para o pagamento do empréstimo consignado à Caixa Econômica Federal, configuram o direito à danos morais e materiais.

Em suas razões, a Apelante argumenta que o Município de Juruti, ora apelado, ao contrário do entendimento consignado na sentença do magistrado a quo, deveria ser condenado por danos materiais e morais, em razão do Ente Municipal ter deixado de repassar à Caixa Econômica Federal os valores que erem efetivamente descontados do seu contracheque para o pagamento do empréstimo consignado, motivo pelo qual, está devidamente configurada a responsabilidade objetiva em indenizar.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a responsabilidade objetiva do Estado, estará configurada de acordo com a teoria do risco administrativo, conforme previsto no artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição da República. O sistema legal, com base na teoria do risco administrativo, estabelece a responsabilidade objetiva para as entidades de direito público quando um terceiro sofre danos decorrentes da ação de seus agentes no exercício de atividades administrativas.

Deste modo, a responsabilidade do Estado está presente quando se comprova o fato, o dano e o nexo causal entre a conduta do agente no exercício de suas funções, independentemente de dolo ou culpa do agente.

No caso em exame, em detida à análise dos documentos probatórios, é possível constatar que o magistrado singular decidiu com acerto, pois como bem observado por este, a autora, ora apelante, não se desincumbiu do obus probatório em comprovar o dano material de maneira satisfatória. Assim, conforme estabelece o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe ao autor o ônus de provar os fatos alegados,
in verbis:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Inobstante, Igualmente não restou comprovado que o atraso no repasse dos valores referente ao empréstimo consignado pelo Município de Juruti à Caixa Econômica Federal tenha efetivamente causado prejuízos à apelante. Isto porque, não há nos autos, evidencias de que houve cobranças indevidas, pagamentos duplicados, negativação ou qualquer outro tipo de impedimento ou infortúnio que tenha causado danos morais à recorrente.

Logo, ante a ausência de comprovação do dano supostamente suportado pela apelante, não há como se presumir a ocorrência dele.

Ademais, como já destacado acima, não houve, ou ao menor não restou demonstrado nos autos, que houve a negativação no nome da apelante nos órgão de devedores, permanecendo a hipótese apenas no campo das conjecturas. De igual, modo, não houve a comprovação de qualquer tipo de cobrança indevida ou constrangimento suportado por ela, capaz de ultrapassar o mero aborrecimento. Portanto, não houve evidencias de que o atraso no repasse das verbas do empréstimo consignado tenha causado ofensa ou violação à dignidade ou à moral da recorrente.

Sobre o assunto, em situações análogas, este E. Tribunal de Justiça tem decidido no seguinte sentido, vejamos:

APELAÇÃO CIVEL.
AUSÊNCIA DE REPASSE PELO MUNICÍPIO DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANO MATERIAL E MORAL ALEGADOS. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANOS MORAIS. MERO ABORRECIMENTO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS
. RECURSO DESPROVIDO. 1. A controvérsia central no presente caso reside na apreciação da responsabilidade do ente estatal em virtude dos supostos danos experimentados pela autora, decorrentes do atraso no repasse, por parte do Município de Juruti, das parcelas efetivamente descontadas de sua remuneração com a finalidade de quitar um empréstimo consignado junto à Caixa Econômica Federal. Destaca-se que a sentença singular reconheceu a ilegitimidade passiva da Caixa Econômica Federal, restringindo a discussão à responsabilidade do Município; 2. A responsabilidade do Estado, nesse contexto, é objetiva, nos termos do artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição da Republica, fundamentada na teoria do risco administrativo. Para que se configure, faz-se necessário comprovar o fato, o dano e o nexo causal entre a conduta do agente no exercício de suas funções, independentemente de dolo ou culpa do agente; 3. Compete ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, conforme estabelecido no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Na presente demanda, a autora não logrou êxito em demonstrar de forma eficaz a existência de danos materiais decorrentes do atraso no repasse dos descontos do empréstimo consignado.
Não há evidências de cobranças indevidas, pagamentos duplicados, negativação ou qualquer outro prejuízo material; 4. Quanto ao dano moral, este exige a comprovação de uma situação que inflija uma dor profunda, não se configurando com meros aborrecimentos do cotidiano. Na ausência de negativação do nome da autora, o atraso no repasse dos descontos não caracterizou dano moral. Precedentes dos tribunais pátrios; 5. Recurso desprovido. Sentença mantid
a. Vistos, etc., Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer da apelação cível, e no mérito, dar-lhe desprovimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 16.10.2023. . ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0003475-69.2019.8.14.0086, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 16/10/2023, 1ª Turma de Direito Público) – grifo nosso

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO C/C COM PEDIDO COM DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. EXISTÊNCIA DE REPASSE PELA PREFEITURA DOS DESCONTOS EFETUADOS EM CONTRACHEQUE AINDA QUE EXTEMPORANEOS. NÃO COMPROVAÇÃO DE INSCRIÇÃO DO NOME DO SERVIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBIA À RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, CPC. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE.

(TJ-PA - AC: 00000590620098140128 BELÉM, Relator: DIRACY NUNES ALVES, Data de Julgamento: 13/12/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 18/12/2018) – grifo nosso

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM FACE DO MUNICÍPIO DE JURUTI. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
NÃO COMPROVAÇÃO DE INSCRIÇÃO DO NOME DO SERVIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES EFETUADA PELA CEF. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBIA À RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO
. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, NCPC. ÓRGÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL QUE NÃO REPASSOU PARA A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL OS VALORES DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA MUNICIPALIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. FUNDAMENTAÇÃO MODIFICADA. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-PA - RI: 00022848420178149001 BELÉM, Relator: DANIELLE DE CASSIA SILVEIRA BUHRNHEIM, Data de Julgamento: 30/05/2018, TURMA RECURSAL PERMANENTE, Data de Publicação: 05/06/2018) – grifo nosso

Sobre o assunto, a jurisprudência pátria segue o mesmo entendimento:

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. Ação Ordinária c/c Indenização por Danos Morais. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE ausência de interesse de agir, ilegitimidade ad causam, incompetência da justiça estadual e litispendência  afastadas. Mérito. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CELEBRADO ENTRE SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JOAQUIM GOMES E A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO PELO DESCONTO DAS PARCELAS CONTRATADAS E POSTERIOR REPASSE à INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. Suspensão unilateral dos descontos. CONDUTA OMISSIVA VERIFICADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. APLICAÇÃO DO ART. 37, § 6º, DA CF/88. DANO MORAL.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ACERCA DA LESÃO SUPORTADA EM DECORRÊNCIA DA OMISSÃO MUNICIPAL. OCORRÊNCIA DE MERO ABORRECIMENTO NÃO PASSÍVEL DE REPARAÇÃO. INDENIZAÇÃO AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA. PRETENSÃO AUTORAL JULGADA IMPROCEDENTE.
INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

(TJ-AL - AC: 07003787220198020015 Joaquim Gomes, Relator: Des. Orlando Rocha Filho, Data de Julgamento: 11/03/2022, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/03/2022) – Grifo nosso

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MACAU/RN.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DESCONTADO DIRETAMENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE REPASSE AO BANCO CREDOR POR DETERMINADO PERÍODO.
PRELIMINARES: 1) ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE PÚBLICO. REJEIÇÃO. ATO DANOSO ATRIBUÍDO À EDILIDADE. 2) INÉPCIA DA INICIAL. DESCABIMENTO. PETIÇÃO INICIAL QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 319 DO CÓDIGO PROCESSUAL CIVIL. 3) NULIDADE DO DECISUM DE PRIMEIRO GRAU POR AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE OBRIGATORIEDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 178 DO CPC. MÉRITO: PEDIDO INDENIZATÓRIO PELA LESÃO EXTRAPATRIMONIAL.
NÃO COMPROVAÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. SIMPLES COBRANÇA. REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO JUNTO AO ÓRGÃO EMPREGADOR. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA
. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE ESPECIAL E DESTE TRIBUNAL. MODIFICAÇÃO DO ÉDITO NESTE PARTICULAR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-RN - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0101278-66.2015.8.20.0105, Relator: CORNELIO ALVES DE AZEVEDO NETO, Data de Julgamento: 05/09/2021, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 08/09/2021) – grifo nosso

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000398-55.2017.8.05.0208 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JANEIDE DIAS DA MATA Advogado (s): GINALDY GOMES DO NASCIMENTO COELHO APELADO: MUNICIPIO DE REMANSO Advogado (s): CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C
INDENIZATÓRIA A TÍTULO DE DANO MORAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO ENTRE SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL MEDIANTE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO
. AUSÊNCIA DE REPASSE DA PARCELA DESCONTADA EM FOLHA PELA ENTIDADE CONSIGNATÁRIA.
AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO NEGATIVA. RECEBIMENTO DE CORRESPONDÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA INACOLHIDA.
APELAÇÃO. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS CONFIGURADORES DO DANO MORAL INDENIZÁVEL. INOCORRÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO, POR PARTE DEMANDADA, DO NOME DA POSTULANTE EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INDENIZAÇÃO INEXIGÍVEL. IRRESIGNAÇÃO IMOTIVADA. RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL N.º 8000398-55.2017.805.0208, da comarca de REMANSO, em que figuram apelante JANEIDE DIAS DA MATA e apelado MUNICÍPIO DE REMANSO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, sem divergência de votos, negar provimento ao recurso. Sala das Sessões, Presidente Desª Lícia de Castro L. Carvalho Relatora Procurador de Justiça L4

(TJ-BA - APL: 80003985520178050208 V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE REMANSO, Relator: LICIA DE CASTRO LARANJEIRA CARVALHO, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/10/2021) – grifo nosso

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. COBRANÇA DE PARCELA REFERENTE À EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
ATRASO PELO MUNICÍPIO DE REPASSE À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DO VALOR DESCONTADO EM CONTRACHEQUE. AVISOS DE COBRANÇA PELA CEF E NOTIFICAÇÃO PELO SERASA EXPERIAN PARA REGULARIZAR O PAGAMENTO DAS PARCELAS DE JANEIRO E DE FEVEREIRO. NEGATIVAÇÃO PELOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. NÃO COMPROVAÇÃO
. SIMPLES COBRANÇA. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. GRAVE PERTURBAÇÃO ANÍMICA. AUSÊNCIA. PRECEDENTE DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-BA - APL: 80000729520178050208, Relator:
CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/04/2019) – grifo nosso

Deste modo, não há razão para reforma da sentença do Juízo de 1º grau, pois, como mencionado, a apelante não conseguiu comprovar os danos materiais e morais alegados.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO,
mantendo a sentença inalterada.

É voto.

Belém, 2024.

MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/07/2024